Tribunal: TJDFT
Processo: 0708577-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708577-80.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. AGRAVADO: PROFISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA, AILA LOPES NEVES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0754976-04.2024.8.07.0001 ajuizada pela agravante em desfavor de PROFISIO CLÍNICA DE FISIOTERAPIA LTDA. Na decisão agravada (ID 224496655 dos autos de origem), o magistrado de primeiro grau reconheceu a probabilidade do direito alegado com base nos títulos executivos, mas considerou que não foi demonstrado o perigo de dano para o deferimento da medida prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. Nas razões do agravo de instrumento (ID 69598004), a agravante alega que concedera os empréstimos para pagamento mediante débito automático, todavia a falta de depósitos na conta corrente vinculada obsta a amortização da dívida, prejudicando-a. Diz que o perigo de dano é evidente e consiste no risco iminente de dilapidação patrimonial pela devedora agravada, que alterou o domicílio bancário das garantias creditórias em violação aos contratos, cujo cumprimento ficou comprometido pela falta de pagamento regular da dívida, piorando os prejuízos financeiros que lhe causou. Alega que a cessão fiduciária garante o crédito e consiste em transmissão do domínio enquanto perdurar a dívida nos termos do artigo 18 da Lei n. 9.514/1997. Afirma que é a efetiva titular dos recebíveis até o pagamento do débito, e que a garantia resguarda seu interesse como credora contra o risco de insolvência da devedora fiduciante. Assevera que, nas cédulas de crédito bancário 1419397 e 1514507, a agravada lhe cedeu os direitos creditórios junto à Associação dos Médicos de Hospitais Privados do DF - AMHPDF, todavia, violando os contratos, transferiu os recebimentos para outra instituição financeira sem sua anuência ou quitação total da obrigação. Defende que o indeferimento da determinação de depósito na conta corrente vinculada aos contratos lhe nega a prestação da tutela jurisdicional e compromete a efetivação dos direitos garantidos pela cessão fiduciária, prejudicando o recebimento dos valores que lhe são devidos. Enfatiza a possibilidade de perda da garantia contratual caso a tutela não seja concedida. Ao final, postula a antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a expedição de ofício à Associação dos Médicos de Hospitais Privados do DF – AMHPDF, para que volte imediatamente a efetuar os pagamentos dos direitos creditórios vinculados à agravada exclusivamente na conta corrente indicada no contrato até o cumprimento integral da obrigação. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a confirmação da antecipação da tutela recursal no provimento do recurso. O recolhimento do preparo recursal está comprovado no ID 69598719. É o relatório. Decido. Inicialmente, admito o processamento do agravo de instrumento, tendo em vista o disposto no inciso I c/c o parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O agravo de instrumento impugna decisão interlocutória exarada em ação de execução de título extrajudicial que indeferiu a tutela de urgência requerida para que seja determinado à Associação dos Médicos de Hospitais Privados do Distrito Federal – AMHPDF que os recebíveis da agravada voltassem a ser depositados em sua conta bancária mantida perante a agravante. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal faz-se necessária a demonstração da probabilidade do direito e do provimento do recurso e do perigo de dano grave ou de difícil reparação, que impõe risco ao resultado útil do processo, consoante o disposto no artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Observo que a probabilidade do direito alegado foi reconhecida na decisão agravada. Não há controvérsia a respeito. A tutela de urgência foi indeferida com base apenas na falta de comprovação do perigo de dano. Segundo a explanação feita por José Miguel Garcia Medina[1], o perigo de dano tem conotação processual e verifica-se na demora da prestação da tutela jurisdicional, em que há risco de dano iminente que se pretende evitar. Confira-se: I. Tutela de urgência e perigo. Perigo de dano e perigo de demora . Usa-se, hoje, a expressão perigo de demora (periculum in mora) em sentido amplo, seja para se afirmar que a tutela de urgência é concedida para se evitar dano decorrente da demora processual, seja porque se está diante de uma situação de risco, a impor a concessão de medida de emergência para evitar a ocorrência de dano iminente. A tutela cautelar, no modelo italiano, é compreendida de modo a relacionar-se a ambos os fenômenos, falando-se em perigo de provimento tardio ou infrutífero – tardività ou infruttuosità – e, respectivamente, em provvedimenti cautelari anticipatori e conservativi: “Desde a magistral obra de Calamandrei, considerada um marco no estudo da tutela cautelar, a doutrina reconhece que, de duas maneiras distintas, a duração do processo pode representar uma ameaça de dano àquele que requer a tutela jurisdicional, identificando-se, assim, duas modalidades de periculum in mora. Recentemente, vale ressalvar, essas ideias de Calamandrei foram retomadas com muita propriedade por Italo Andolina, havendo esse ilustre processualista preferido substituir a tradicional denominação ‘periculum in mora’ por aquela já sugerida por Finzi de ‘dano marginal’. Realmente, essa duração, por um lado, pode apenas criar a oportunidade de que certos eventos ocorram e desses eventos adviria, diretamente, o dano à parte vitoriosa. É o que ocorre, por exemplo, ao deteriorar-se o bem controvertido por fatos acontecidos na pendência do processo. Essa situação de risco foi denominada por Calamandrei de ‘perigo de infrutuosidade’ (pericolo di infrutuosità), correspondendo ao que Andolina reconhece como ‘dano marginal em sentido amplo’. De outra parte, a duração do processo pode ser, ela própria, causa imediata de danos ao autor, simplesmente por submeter o direito controvertido a um prolongado estado de insatisfação. Nessa hipótese a mera permanência no estado de insatisfação do direito, imposta pela duração do processo é a causa imediata de danos irreparáveis ou de difícil reparação, que tornam inviáveis a prestação efetiva da tutela jurisdicional pretendida. Esse risco de dano é aquele denominado por Calamandrei de perigo de tardança e por Andolina de dano marginal em sentido estrito ou por indução processual. Ora, como se pode facilmente perceber, a técnica da antecipação de tutela visa a eliminar, precisamente, essa segunda modalidade de periculum in mora ou dano marginal. Com efeito, para combater o ‘perigo de tardança’ ou ‘dano marginal por indução processual’ só se revelam eficazes medidas que permitam uma imediata, ainda que a título precário, utilização do bem da vida pretendido pelo autor. Nesses casos, na lição insuperável de Andolina, ‘l’único strumento in grado di arrestare il prodursi del dano marginale è quello di attribuire prontamente all attore il bene controverso, nonostante la perdurante incertezza relativa all’esistenza del suo diritto’” (Marcelo Lima Guerra, Antecipação de tutela..., RePro 87/22; na doutrina italiana mais recente, cf., dentre outros, Fabio Fiorucci, I provvedimenti d’urgenza..., p. 23 ss.; Giuseppe Buffone, Art. 700 C.P.C. e la procedura d’urgenza, p. 98; na doutrina brasileira recente, Humberto Theodoro Júnior e Érico Andrade, A autonomização... RePro 206/13). O caminho que se percorreu para se chegar a essa concepção é criticado por um setor da doutrina, que afirma que o periculum in mora ligar-se ia unicamente às tutelas antecipatórias de urgência – satisfativas, pois – enquanto as tutelas cautelares diriam respeito ao perigo de damnum irreparabile (Ovídio Araújo Baptista da Silva, Do processo cautelar, 2. ed., cit., p. 12 ss.). É, de fato, possível tratar do tema de modo mais minucioso, distinguindo as duas modalidades de pericula. A nosso ver, a vantagem de se observar tais aspectos está em que se poderá perceber, em alguns casos, haver apenas perigo de dano, noutros somente perigo de demora, e, ainda, situações em que ambas as formas de perigo se manifestem concomitantemente (ex.: pode-se pedir o arresto para assegurar futura execução porque o devedor está se desfazendo de seu patrimônio e demorará a ser proferida sentença condenatória, título a ser executado). As duas formas de perigo podem se tocar ou, até, se confundir, pois o perigo de dano (referente à relação de direito material existente entre as partes) pode ser agravado pela demora processual (que tem mais a ver com a mora na prestação jurisdicional). Ainda que a distinção referida se apresente na maioria dos casos, não parece ser possível empregá-la, em termos absolutos, para vincular o perigo de mora à tutela antecipada, e ou perigo de dano à tutela cautelar. Com efeito, não se exclui que, circunstancialmente, diante do perigo de dano, acabe se concedendo medida que antecipe efeitos (= satisfativa), e não se limite a acautelar; pode, ainda, haver perigo da demora processual e, por conta disso, se realize providência acautelatória (e não satisfativa). Importa reconhecer, de todo modo, que a tutela de urgência a que se refere o CPC/2015 é ampla, para abarcar tanto o perigo de dano quanto o perigo de demora. Não ignoro que a mora da agravada sem a amortização das dívidas na forma estabelecida nos contratos causa prejuízo para a agravante. Por isso, à míngua de outra forma de resolução do conflito, exsurgiu seu interesse no ajuizamento da ação de execução. O perigo de dano, para ser reconhecido, deve ser iminente e irreparável ou de difícil reparação. A agravante o sustenta com argumentos genéricos. Ela afirma o risco de a agravada dilapidar seus bens sem quitar as dívidas objeto dos empréstimos que lhe concedeu. Menciona a possibilidade de a recorrida ficar insolvente, mas não demonstra nenhuma dessas duas situações. Trata-se evidentemente de baldada alegação fática desprovida do indispensável lastro probatório. A cognição dos fatos caracterizadores do perigo de dano não é superficial, mas aprofundada, pois o processo é de execução e não de conhecimento. A agravante como exequente tem o ônus processual de provar de plano suas alegações a respeito da possibilidade de frustração da execução pela suposta dilapidação patrimonial ou insolvência da agravada, sob pena de não ser considerada a situação fática narrada a respeito da urgência em prol da concessão da tutela de urgência. A propósito, colaciono precedente deste Tribunal de Justiça, em que não foi concedida a antecipação da tutela recursal para o deferimento da tutela de urgência em razão da falta de comprovação do estado iminente de insolvência ou de dilapidação patrimonial, como se observa da ementa adiante transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CAUTELAR. INDICAÇÃO DE CONTA PARA DEPÓSITOS JUDICIAIS. MATÉRIA NÃO ANALISADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR. REQUISITOS. ARTS. 300, CAPUT, E 301, AMBOS DO CPC. I – O pedido para que os repasses sejam depositados em conta judicial, e não na conta da devedora, não foi examinado pela r. decisão agravada, logo, vedado ao Tribunal analisar, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. II - O arresto é espécie de tutela de urgência de natureza cautelar, art. 301 do CPC, e somente será concedido se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, art. 300, caput, do CPC. Ausente nos autos a prova inequívoca do estado de iminente insolvência ou de dilapidação patrimonial. III – Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1836239, 0752046-50.2023.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2024, publicado no DJe: 12/04/2024.) – grifo nosso Sem a demonstração do perigo de dano alegado, não é possível a concessão da tutela de urgência, uma vez que os requisitos estabelecidos pelo caput do artigo 300 do Código de Processo Civil devem ser cumulativamente demonstrados. É insuficiente a probabilidade do direito alegado que, aliás, foi reconhecida na decisão agravada. Indispensável também a verificação simultânea do perigo de dano, o que não foi possível até o momento pela falta de prova das alegações. Nada obsta que a agravante formule oportunamente novo requerimento ao juízo de primeiro grau, fundado em elementos de prova que demonstrem o perigo do dano irreparável ou de difícil reparação. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, comunicando o teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto a consulta realizada no processo eletrônico de origem se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. [1] MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado (livro eletrônico): com remissões e notas comparativas ao CPC/1973. 1a ed. São Paulo: Ediora Revista dos Tribunais. 2015. Págs. 290-291. Brasília/DF, 12 de março de 2025 às 16:00:23. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora